Tribunal: TJPA
Processo: 0004904-33.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004904-33.2018.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: SIDERLON JARBAS VILAS BOAS OLIVEIRA, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). MONTANTE ACIMA DO TETO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 637/2017.
DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de treze a vinte e um de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos dos EMBARGOS À EXCUÇÃO, proc. nº 0000622-20.2016.8.14.0110, ajuizada pelo ora apelante em face de SIDERLON JARBAS VILAS BOAS OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente os embargos à execução, nos seguintes termos (id nº 2432544):

“- DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Reputo correto o valor de R$ 9.499,60 (nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) apresentado pelo Embargante e concedo o efeito suspensivo à execução.

No mais, condeno o embargado ao pagamento de custas processuais dos embargos, contudo, suspenso a exigibilidade com fulcro no art. 95, §3º do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpridas as diligencias, arquivem-se os autos as providencias de praxes.

P.R.I.

Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei.

SEVIRÁ A CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/ CITAÇÃO/OFÍCIO.

Goianésia do Pará, 20 de janeiro de 2021.

Jose Jocelino Rocha

Juiz de Direito Titular da Comarca de Goianésia do Pará”.

Inconformado, o Município de Goianésia do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 9233730 págs, 1/9), sustentando, em síntese, a reforma da sentença, por entender que os débitos devem ser pagos por meio de precatório, fundamentado na Lei Municipal n° 637/2017 que estipula o teto máximo para expedição de pagamento via RPV, além de requerer a incidência dos índices conforme estipulado no Tema 810 do STF.

Reitera que o débito seja pago via precatório e não via RPV.

Afirma que foi desconsiderada a existência de Lei Municipal que fixou o teto para pagamentos via RPV, no valor similar ao Teto de Benefícios Previdenciários do Regime Geral do INSS, conforme expressamente autoriza o art. 13, § 2º, da Lei 12.153/09.

Conclui afirmando a possibilidade de fixação, por lei própria, do valor concernente à obrigação de pequeno valor, desde que igual ou inferior ao valor do maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social.

Alude que não há óbice para a aplicação da Lei Municipal nº 637/2017.

Cita precedente que entende ser favorável à tese exposta.

Assevera o apelante que a sentença que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor do recorrido no valor de R$9.499,60 (nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) deve ser suspensa, conforme determina a Lei Municipal nº 637/17, que regulamenta o pagamento do aludido montante na sua circunscrição e que tem como teto o maior valor pago pelo Regime Geral de Previdência Social.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 9266731, págs. 3/8), refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
12199017, págs. 1/5
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

Cuida-se de recurso de apelação aviado
contra sentença proferida pelo juízo de origem que reputou devido o valor de R$9.499,60 (nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), sob o fundamento de que o referido valor é superior ao previsto em lei local para adimplemento de débitos judiciais na modalidade de RPV.

Com efeito, no que diz respeito ao limite de observância ao teto do valor a ser pago por Requisição de Pequeno Valor (RPV), em razão da Lei Municipal nº 637/2017 prever a importância máxima no maior valor pago pelo Regime Geral de Previdência Social, razão assiste ao apelante. Isso porque o ordenamento jurídico confere à União a competência para legislar sobre Direito Processual, nos moldes do que preceitua o artigo 22, I, da CR/88, mas atribui aos Estados, Distrito Federal e Municípios a incumbência específica de fixar os tetos das obrigações de pequeno valor, a teor do artigo 100, § 3º e 4º, da CR/88. Eis o teor das normas mencionadas:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§4º Para os fins do disposto no §3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

Nesse diapasão, a competência dos demais membros da República para legislar sobre o tema, limita-se à definição do teto das obrigações de pequeno valor, sendo que, no âmbito do Município de Goianésia do Pará, a limitação encontra previsão na sua Lei Municipal nº 637/17, que em seu artigo 1º assim dispõe:

Art. 1º Ficam definidos no âmbito do Município de Goianésia do Pará, suas autarquias e fundações, como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Portanto, vislumbra-se que o juiz de origem, ao deixar de aplicar o limite máximo do pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela Lei Municipal nº 637/17, infringiu o artigo 100, § 4º, da Constituição da República, uma vez que cabe aos entes federados limitar o valor da referida modalidade de pagamento de acordo com a sua capacidade financeira.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento de que o dispositivo constitucional não delimita um piso, irredutível, para o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno valor. Cabe a cada um desses entes federados fixarem valor máximo para essa especial modalidade de pagamento de débitos da Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguinte precedente:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART. 100, §3º. ADCT, ART. 87. Possibilidade de fixação, pelos estados membros, de valor referencial inferior ao do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002. Ação direta julgada improcedente. (STF, ADI 2868, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 02/06/2004, DJ 12-11- 2004 PP-00005 EMENT VOL-02172-01 PP- 00152 LEXSTF v. 26, n. 312, 2005, p. 92-105)”

A jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios segue no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO (CRÉDITO ORIGINÁRIO) SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO PARA O RITO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FASE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PRAZO PARA PAGAMENTO. 180 DIAS. LEI ESTADUAL Nº 13.756/2011. Honorários Advocatícios em Execução Autônoma de Honorários Advocatícios Sucumbenciais - Ainda que a execução autônoma de honorários advocatícios sucumbenciais admita o rito da Requisição de Pequeno Valor - RPV, o fato de o crédito original comportar pagamento mediante precatório torna indevida a fixação de honorários advocatícios para esta fase do processo. Prazo de 180 dias - A Lei Estadual nº 13.756, de 15 de julho de 2011, prevê prazo de 180 dias para adimplemento de requisitório acima de sete salários mínimos, contados da data em que for protocolada a RPV perante o órgão competente. O numerário executado diz respeito a honorários advocatícios sucumbenciais, não ultrapassando o patamar de sete salários mínimos. Todavia, a redação do artigo 2º, § 1º, da Lei Estadual nº 13.756/2011 é cristalina os fixar o prazo de trinta dias para pagamento da RPV somente na conjectura de o crédito principal não ultrapassar o teto de sete salários mínimos. Assim, o crédito atinente à verba honorária sucumbencial, independentemente de ultrapassar ou não o patamar de sete salários mínimos, submete-se à regra insculpida no caput do artigo 2º da aludida lei, ou seja, se sujeita ao pagamento em até 180 dias. Juros Moratórios - Os juros moratórios são devidos quando o adimplemento da Requisição de Pequeno Valor - RPV ocorrer fora do prazo de 180 dias. Neste caso, o devedor estará constituído em mora e os juros moratórios incidirão a partir do fim do prazo de 180 dias do adimplemento, ou seja, a partir do 181º dia. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”. (TJ/RS Agravo de Instrumento Nº 70056095763, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em 18/02/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PAGAMENTO POR RPV - VALOR SUPERIOR AO LIMITE DA LEI MUNICIPAL DE JANUÁRIA - IMPOSSIBILIDADE. - Os pagamentos dos débitos da Administração Pública são efetuados, obrigatoriamente, pelo sistema de precatórios, salvo nas hipóteses de obrigações definidas como de pequeno valor, observado o teto fixado em lei pelo próprio ente federado - O Município de Januária, por meio da Lei nº 2.482/16, definiu como de "pequeno valor" os débitos cujo valor seja igual ou inferior a 6 salários mínimos, de modo que os créditos que extrapolam esse valor devem ser pagos por precatório -
A eficácia dos artigos 87 e 97, § 12, do ADCT, que fixam provisoriamente o valor das RPVs nos Estados e Municípios, está condicionada à omissão do ente federativo em definir limite próprio para as RPVs, sendo irrelevante para a incidência da lei local o fato de ter sido publicada após o prazo de 180 dias do advento da EC nº 62/2009.
” (TJ-MG - AI: 10352090523569003 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 28/01/0020, Data de Publicação: 31/01/2020)

Ressalto que as normas previstas no § 12 do art. 97 e do art. 87 do ADCT (incluída pela EC 62/2009) estabeleceram que cada ente editasse lei definidora do limite de RPV, além de um prazo a partir do qual a ausência de legislação específica da entidade devedora (estadual ou municipal) implicaria em ser considerado o valor de pequeno valor, “verbis”:

Art. 87. Para efeito do que dispõem o §3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no §4º do art. 100 da Constituição Federal
, os débitos ou obrigações consignadas em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:
II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.

Art. 97. (...) § 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver
publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação
, o valor de:

I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal;

II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios.

Contudo, decidiu o STJ que a edição da lei específica acerca da definição de obrigação de pequeno valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º da CF/88, em prazo superior ao de 180 (cento e oitenta dias) previsto no art. 97, § 12, do ADCT, não enseja a sua invalidação, mas apenas restringe a sua aplicação às requisições de pagamento ocorridas após a sua vigência (RMS 54341/PE, Min. Mauro Campbell Marques, DJe15/09/2017).

Nesse sentido, a ementa do acórdão a seguir reproduzido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PRECATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR FIXADA EM LEI MUNICIPAL. VALIDADE.

1. A norma prevista no art. 97, § 12, do ADCT fixou um prazo a partir do qual a ausência de legislação específica da entidade devedora (estadual ou municipal) implicaria fosse considerada obrigação de pequeno valor: (a) no âmbito dos Estados e do Distrito Federal: o valor correspondente a quarenta salários mínimos; (b) no âmbito dos Municípios: o valor correspondente a trinta salários mínimos. Entretanto, a superveniência da legislação específica da entidade devedora impõe seja afastada a regra prevista no ADCT.

2. Nesse contexto, a edição da lei específica acerca da definição de obrigação de pequeno valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF/88, em prazo superior ao previsto no art. 97, § 12, do ADCT (cento e oitenta dias), não enseja a sua invalidação, mas apenas restringe a sua aplicação às requisições de pagamento ocorridas após a sua vigência.

3. Ressalte-se que a possibilidade de fixação, por lei própria, do valor concernente à obrigação de pequeno valor (desde que igual ou superior ao valor do maior benefício do Regime Geral da Previdência Social) é prevista no § 4º do art. 100 da Constituição Federal (o qual não foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal). Assim, tanto a declaração de inconstitucionalidade do regime "especial" de pagamento de precatórios para Estados e Municípios (criado pela EC 62/2009

art. 97 do ADCT) quanto a "sobrevida" desse regime (por cinco exercícios financeiros a contar de 1º de janeiro de 2016 Questão de Ordem na ADI 4.357/DF) não obstam a aplicação da legislação estadual, distrital ou municipal ("lei própria") que fixa o conceito de obrigação de pequeno valor para fins de pagamento em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

4. Recurso ordinário provido. (RMS n. 54.341/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 15/9/2017.).”

O artigo 87, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece que, até que sejam oficialmente publicadas as respectivas leis municipais definidoras das obrigações de pequeno valor, assim serão considerados os débitos iguais ou inferiores a 30 (trinta) salários mínimos.

Entendo que a eficácia dos artigos 87 e 97, § 12, do ADCT, que fixam provisoriamente o valor das RPVs nos Estados e Municípios, está condicionada à omissão do ente federativo em definir limite próprio para as RPVs, sendo irrelevante para a incidência da lei local o fato de ter sido publicada após o prazo de 180 dias do advento da EC nº 62/2009.

Portanto, com a superveniência da legislação específica da entidade devedora impõe seja afastada a regra prevista no ADCT. A Lei Municipal nº 637/17, que estabeleceu patamar para as obrigações de pequeno valor do Município de Goianésia do Pará, aplica-se de forma imediata às liquidações que se dão na sua vigência.

Assim, considerando que o valor do débito executado é superior ao teto fixado na legislação municipal, afigura-se indevido o pagamento do valor executado através da expedição de RPV, a não ser que a parte renuncie ao excesso do que seja o teto previsto na legislação local, o que não se verifica na presente hipótese, devendo, portanto, a quantia cobrada ser quitada mediante precatório.

Por tal razão, merece reforma a sentença guerreada, para determinar seja o crédito exequendo submetido ao regime de precatórios, conforme a fundamentação supra.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível para, reformando a sentença, determinar que o débito seja pago via precatório obedecidas as regras legais e não via Requisição de Pequeno Valor (RPV).

É como o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023